Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. LESÃO NO ROSTO. MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIMARIEDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, especialmente o laudo de perícia criminal, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Pequenas divergências entre o depoimento da vítima em juízo e o laudo de exame de corpo de delito não têm o condão de desmerecer os relatos, notadamente quando mantém-se coeso e harmônico com os demais elementos colhidos nos autos.
3. No exame da culpabilidade, a conduta de lesionar o rosto da vítima reveste-se de especial reprovabilidade, haja vista a sensibilidade e a estética da região, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. Embora negativa a culpabilidade, em razão do quantum da pena e, ante da primariedade, o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o aberto, consoante art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.